Tribunal: TJDFT
Processo: 0029575-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0029575-62.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ANDERSON GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 14104874 - págs. 5/8) que reconhecendo a incidência do princípio da insignificância deu provimento ao Recurso Especial, registrado sob o número 1.855.692-DF, para absolver ANDERSON GONÇALVES DA SILVA, quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Após, as providências necessárias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator